Tribunal: CARF
Processo: 10865.900080/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.900080/2010-69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.267 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MAHLE METAL LEVE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/11/2000
COMPENSAÇÃO VIA DCTF. RETIFICAÇÃO. PRAZO.
Nos termos do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, o sujeito
passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco)
anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou
de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e,
ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o da referida norma
complementar.
Tendo em vista que o prazo para o contribuinte retificar sua DCTF coincide
com o prazo homologatório de 05 anos atribuído à Fazenda Nacional (§4° do
art. 150 do CTN), e que já havia passado esse prazo desde o trânsito em
julgado até a apresentação da retificadora, esta não pode ser considerada,
permanecendo como forma de extinção dos débitos aquela originalmente
informada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900080/2010-69
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900080/2010-69

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO), às fls. 115/117:
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP
sob
no
12605.48957.090209.1.3.04-3900,
data
da
transmissão
09/02/2009, declarando a compensação com a utilização de créditos oriundos de
Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, código da receita 2172, referente ao período de apuração
31/10/2000, no valor de R$ 293.445,15, contida em pagamento efetuado em
14/11/2000, no valor de R$ 500.652,57.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Limeira
– SP, datado de 22/01/2010, doc. de fls. 8, não homologou a compensação declarada
sob o argumento de que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Quanto aos fatos
Que em setembro de 1994 a Manifestante ajuizou Ação Ordinária (Processo no
94.0024168-2) contra a União Federal, requerendo a declaração da inexistência da
relação jurídica que a tinha obrigado a recolher o FINSOCIAL com alíquotas superiores
a 0,5% (meio por cento);
Que, em 20 de maio de 1999, referida Ação transitou em julgado, ficando reconhecido o
direito requerido na ação ajuizada, nos moldes das decisões em grau de recurso de
apelação;
Que tendo em vista a previsão legal para compensação de créditos tributários federais
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado com outros tributos federais
administrados pela RFB, a Manifestante optou por compensar os valores recolhidos
indevidamente a título de FINSOCIAL com os valores devidos a título de COFINS.
Que, por questões de controle interno, apesar da compensação efetuada, o valor
apurado nesse período acabou sendo indevidamente recolhido através de DARF;
Que também foi incorretamente informada na DCTF, quando o correto seria constar a
informação extinção do crédito tributário por meio de compensação;
A compensação realização deu-se nos moldes da Instrução Normativa – SRF no 21 de
1997, vigente à época, ou seja, as compensações deveriam ter sido realizadas
diretamente na DCTF, tendo em vista que se referiam a tributos da mesma espécie.
Sendo observado o disposto na Norma de Conjunta no 08/1997, para atualização dos
valores recolhidos indevidamente;
Que na época a Receita Federal ao analisar o processo de compensação da Manifestante,
apresentou pontos de vista distintos acerca dos critérios de atualização monetária, que
ocasionou discussão administrativa sobre essa questão (processo no
13840.000316/2004-93);
Que superada as citadas divergências, em 30 de outubro de 2009, apresentou nova
retificação da DCTF, informando todos os créditos vinculados (compensação sem
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900080/2010-69

processo e pagamentos efetuados) ao débito apurado, e com base nessa retificadora
fica cabalmente demonstrado o recolhimento a maior da contribuição em questão;
Quanto ao mérito
Ressalta que não há que discutir o mérito da compensação propriamente dita, pois as
compensações se deram entre tributos da mesma espécie, com autorização por sentença
judicial transitada em julgado, sendo as mesmas homologadas pela própria Receita
Federal por meio do Processo Administrativo no 13840.000316/2004-93.
Que por falha de controle interno da Manifestante, apesar da compensação efetuada, os
valores devidos a título da COFINS acabaram sendo indevidamente recolhidos;
Que também em decorrência do engano geral pela indefinição acerca dos critérios de
atualização dos valores a serem compensados da Manifestante, as compensações
acabaram por não ficarem perfeitamente demonstradas em função das sucessivas
retificações da DCTF;
Que o sistema da Receita Federal não localizou mais de um crédito vinculado, ou seja,
DARF e compensação, para o mesmo débito;
Que a última DCTF Retificadora, transmitida em 30 de outubro de 2009, entende a
Manifestante ser a única forma de se demonstrar que houve excesso de créditos
vinculados ao débito da COFINS, e que gerou, por decorrência, pagamento a maior da
COFINS através de DARF.
Quanto ao pedido
Que pelo exposto e demonstrada a insubsistência e improcedência da não homologação
da compensação declarada, requer seja integralmente homologada a compensação e
caso seja necessário, seja o presente processo convertido em diligência para análise do
processo administrativo no 13840.000316/2004-93.
Foram juntados ainda os seguintes documentos:
1. Cópia da Ação Ordinária – Autos no 94.0024168-2;
2. Cópia da Declaração de Débitos e Créditos Tributários – DCTF
3. Cópia do Demonstrativo de Consolidação para pagamento à vista;
4. Cópia do DARF;
5. Cópia do Resumo das Vinculações Auditadas – 2172 –COFINS;
6. Cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ;
Consta do presente Acórdão proferido pela 11o Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, datado de 30 de outubro de 2014, julgando procedente
em parte a manifestação de inconformidade, determinando o retorno dos autos às DRF
de origem, para análise do mérito da declaração de compensação e proferir novo
Despacho Decisório, nos termos da DCTF Retificadora apresentada pelo interessado.
A Unidade de Origem lavrou Embargos às fls. 99 a 103 com a seguinte informação:
O Acórdão baseou-se unicamente na retificação da DCTF antes da ciência do despacho
decisório, porém a retificação do débito da COFINS do mês de outubro de 2000
declarado na DCTF não pode ser admitida, por quem em 2009 já estava extinto o prazo
para retificação da DCTF, conforme Parecer Cosit no 48, de 07 de julho de 1999, o qual
esclarece que "Extingue-se em cinco anos o direito do contribuinte de pleitear a
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900080/2010-69

retificação da declaração de rendimentos". Em igual sentido, a Solução de Consulta
Interna Cosit no 21, de 16 de agosto de 2005, conclui que o sujeito passivo dispõe do
prazo de cinco anos para retificação da DIPJ e da DCTF e este entendimento está
atualmente explicitado pelo artigo no artigo 9o, § 5o da Instrução Normativa RFB no
1.110/2010.
A DRJ-RPO, em sessão datada de 23/02/2015, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 14-56.906, às
fls. 114/122 (que revisa o Acórdão no 14-54.625, de 30/10/2014) com a seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
O crédito pleiteado decorrente do pagamento realizado foi integralmente utilizado para
quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível.
Cabível a não homologação da Declaração de Compensação, por inexistir o crédito nela
vinculado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear restituição/compensação de tributo ou contribuição pago a maior ou
indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data
do pagamento.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170, do Código Tributário Nacional.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO.
Prazo para retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
Extingue-se em 5 (cinco) anos o direito de o contribuinte pleitear a retificação da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, no que concerne às
contribuições sociais.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-RPO em 23/03/2015
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 128), apresentou
Recurso Voluntário em 17/04/2015, às fls. 140/154, defendendo a existência do crédito, tecendo
algumas considerações sobre o processo administrativo n° 13840.000316/2004-93 (em especial,
sobre a correção monetária do crédito nele discutido), repelindo a decisão que desconsiderou a
retificação da DCTF em 2009, alegando a impossibilidade de cobrança de juros e multa, e
incluindo pedido de diligência, além de anexar documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900080/2010-69

I – DO MÉRITO
Alega o recorrente que tem direito ao crédito pleiteado pois extinguiu débito
tributário em duplicidade, através de pagamento com DARF e também por meio de
compensação com crédito que lhe era devido. Assim, pede a repetição do indébito, com a
restituição do valor que teria sido pago de forma indevida ou a maior, no caso, através do DARF
anexado aos autos.
Contudo, ao analisar a demanda em questão, observo que a Declaração de
Compensação no 12605.48957.090209.1.3.04-3900, por meio da qual o contribuinte utilizou o
suposto crédito, objeto da controvérsia, somente foi transmitida para a Secretaria da Receita
Federal em 09/02/2009.
Conforme bem observado pelo Acórdão da DRJ, o prazo para pleitear pedido de
restituição ou de ressarcimento é de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento indevido ou a
maior, nos termos do art. 168, inciso I, da Lei no 5.172, de 1966 - CTN.
Acerca deste prazo para repetição de indébito, assim dispõe o artigo 168 do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
As hipóteses de que trata o inciso I do artigo 168, referem-se ao caso de
pagamento indevido ou maior (que é a presente situação), ou de erro na determinação do sujeito
passivo ou no cálculo do tributo:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Portanto, o prazo para se pleitear a restituição se extingue com o decurso de prazo
de cinco anos, contados, no caso de pagamento indevido ou a maior, da data da extinção do
crédito tributário.
O pagamento que o contribuinte reputa como indevido, e para o qual pede a
repetição do indébito, foi realizado na data de 14/11/2000. Logo, o direito à sua restituição
prescreveria (não se trata de prazo decadencial, mas sim prescricional) em 14/11/2005. Contudo,
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900080/2010-69

observe-se que o contribuinte apresenta, em 31/08/2005 (portanto, dentro do prazo
prescricional), Pedido de Restituição (PER) do crédito aqui discutido (às fls. 177/180). A
DCOMP no 12605.48957.090209.1.3.04-3900 (às fls. 02/07), vinculada ao referido PER, foi
transmitida em 09/02/2009, o que é permitido nos termos do art. 34 da Instrução Normativa RFB
no 900/2008:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que
sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
Logo, procedente o argumento do recorrente, neste ponto específico.
Entretanto, ocorre que o trânsito em julgado da Ação Ordinária (Processo
Judicial no 94.0024168-2) que garantiu ao contribuinte os créditos utilizados na compensação
alegada se deu em 20/05/1999, mas a retificação da DCTF do 4o trim/2000 para informar a
extinção dos débitos tributários via compensação, e não mais via pagamento, somente ocorreu na
data de 30/08/2005 (fls. 177/180). Tendo em vista que o prazo para o contribuinte retificar sua
DCTF coincide com o prazo homologatório de 05 anos atribuído à Fazenda Nacional (§4° do
artigo 150 do CTN), e que já havia passado esse prazo desde o trânsito em julgado até a
apresentação da retificadora, esta não pode ser considerada, permanecendo como forma de
extinção dos débitos o pagamento via DARF.
Observe-se que, conforme afirma o próprio recorrente, a compensação realização
deu-se nos moldes da Instrução Normativa – SRF no 21/97, vigente à época, ou seja, as
compensações deveriam ter sido realizadas diretamente na DCTF, tendo em vista que se referiam
a tributos da mesma espécie
Portanto, o débito de COFINS referente ao 4o trim/2000 foi extinto através de
pagamento (modalidade de extinção do crédito tributário), e não por compensação. Tal
conclusão é óbvia, pois não é possível realizar a compensação de um débito que já se encontra
extinto. Se houve pagamento em duplicidade, este se deu quando da compensação via DCOMP
no 12605.48957.090209.1.3.04-3900 (objeto do Despacho Decisório sob análise), restando ao
contribuinte, caso ainda seja possível, pleitear nova utilização deste crédito via compensação (a
restituição está prevista apenas para “pagamento” indevido).
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.267 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900080/2010-69

II – DA COBRANÇA DE JUROS E MULTA
Alega o recorrente que a exoneração dos juros e da multa deverá ser reconhecida,
pois a Recorrente não incorreu em mora, tendo apresentado o pedido de compensação, ora
tratado como PER/DCOMP, tempestivamente em relação ao vencimento do débito tributário
compensado, extinguindo-o sob condição resolutória.
Entretanto, a cobrança dos acréscimos legais está prevista em lei para o caso de
atraso no pagamento de tributos. Como a compensação realizada pelo contribuinte não foi
homologada, por inexistência do crédito, os débitos indevidamente compensados permanecem
em aberto, não tendo ocorrido a sua extinção até a presente data.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III – DA DILIGÊNCIA
No contexto apresentado no tópico I – DO MÉRITO, resta evidente a
desnecessidade de realizar diligência “para que se comprove a homologação da compensação
dos valores recolhidos indevidamente a título de FINSOCIAL com os valores devidos a título de
COFINS referentes ao período de outubro de 2000”.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital